Tribunal: TJPA
Processo: 0811859-13.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811859-13.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: DELTA ARAUJO DOS SANTOS

PROCURADOR: EMITERIO RODRIGUES DA ROCHA NETO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSENCIA DE ERRO MATERIAL E CONTRADIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0811859-13.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: SÃO GERALDO DO ARAGUAIA/PA (VARA ÚNICA)

EMBARGANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
(ADVS. ANDRÉ LUIZ MONTEIRO DE OLIVEIRA E GIOVANNA MATOS DA COSTA)

EMBARGADO: DELTA ARAÚJO DOS SANTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração

em Agravo de Instrumento,
opostos por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, em face da decisão monocrática (PJe Id. 16412244), que
CONHECEU EM PARTE DO RECURSO
e,
NA PARTE CONHECIDA, NEGOU PROVIMENTO,
mantendo a decisão agravada em seus termos integrais.

Em suas razões recursais (PJe Id. 16458483), o embargante alega que a decisão embargada apresenta erro material e de modo subsidiário apresenta contradição.

Não foram apresentadas contrarrazões (PJe – Id. 16835126).

É o relatório
.

Belém, 12 de janeiro de 2024

DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos Embargos.

Antes de qualquer exame, entendo oportuno lembrar que os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, pois consubstanciam um instrumento processual que
tem por objetivo o esclarecimento de obscuridade, omissão, contradição ou erro material, termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não sendo possível seu manejo para provocar o reexame de questão já debatida a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender a expectativa do ora embargante.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do c. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida. Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados”.
(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 17/03/2022).

Nos presentes Embargos de Declaração, o embargante aduz a existência de erro material por ter se tratado de matéria que não tenha sido impugnada pelo embargante e contradição, pois alega que decisão, em nada se baseia com os fundamentos do agravo.

O Embargo não merece ser acolhimento.

Em análise, verifica-se que a decisão está em seu todo pautada nas teses apresentadas pelo agravante/embargante.

Ante a completa ausência de vícios no Julgado, verifica-se que a pretensão do embargante é promover uma nova oportunidade para rediscussão da matéria e, nesse sentido, os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para reanálise do mérito, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Ante o exposto, em tais termos,
conheço e rejeito
o
Embargos de Declaração
oposto, mantendo, integralmente, os termos da decisão monocrática ora embargada, de acordo com a fundamentação lançada ao norte.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 19/02/2024